Tribunal: TJMT
Processo: 1008285-07.2024.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008285-07.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JUSSARA CASSIANE VARGAS - CPF: 004.822.190-25 (RECORRIDO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1008285-07.2024.8.11.0045
.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida: JUSSARA CASSIANE VARGAS.

Data do julgamento virtual:
05 a 08/05/2024.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ENERGISA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por Jussara Cassiane Vargas, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 9.658,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de alegada queima de eletrodomésticos ocasionada por oscilações no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de pedido administrativo prévio e a falta de comprovação do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos materiais e morais reclamados inviabiliza a responsabilização da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento de ressarcimento de danos elétricos encontra-se disciplinado pela Resolução ANEEL nº 1000/2021, que impõe ao consumidor a obrigação de formalizar reclamação administrativa para oportunizar à concessionária a verificação dos fatos e eventual reparação dos equipamentos.

4.

A inexistência de comprovação de pedido administrativo prévio, aliado à ausência de elementos que demonstrem o conhecimento da concessionária acerca do alegado defeito na prestação do serviço, inviabiliza a responsabilização civil da recorrente.

5.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a desobediência às disposições normativas da ANEEL, especialmente quanto à necessidade de reclamação administrativa, impede o reconhecimento do nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar.

6.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus esse que não foi cumprido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de pedido administrativo prévio inviabiliza a responsabilização da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação no fornecimento.

2.

O consumidor deve observar as disposições normativas da ANEEL para pleitear ressarcimento de danos elétricos.

3.

O descumprimento do ônus probatório quanto ao nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 386 e 406, § 1º; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei 9.099/1995, art. 55; Resolução ANEEL nº 1000/2021; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1030367-09.2020.8.11.0001, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, julgado em 31.08.2021, DJE 02.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de:
9.658,00 (nove mil seiscentos e cinquenta e oito reais) a título de danos materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente INPC a partir da citação e acrescido de juros legais a partir do desembolso, se anteriores a (30/08/24 até 29/08/2024) e, a partir de 30/08/2024 deverá incidir correção pelo IPCA e juros pela taxa legal conforme arts. 386 e 406, § 1º, ambos do CC; e R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais, o qual deverá ser devidamente corrigido pelo IPCA a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação se anterior a (30/08/24 até 29/08/2024) e, a partir de 30/08/2024 deverá incidir correção pelo IPCA e juros pela taxa legal conforme arts. 386 e 406, § 1º, ambos do CC.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que teve seu patrimônio danificado em decorrência do péssimo fornecimento de energia elétrica pela Ré, com oscilações e quedas no fornecimento que causaram a queima de vários eletrodomésticos.

Pois bem, em que pese os argumentos da reclamante e a juntada de laudos, verifica-se que não há descrição do dia que ocorreu as oscilações de energia elétrica e nem que a recorrente tenha tomado conhecimento de tal fato antes da distribuição da ação, tendo em vista a ausência de pedido administrativo.

Conquanto haja possibilidade de distribuir de ação judicial sem esgotar a via administrativa, menciona-se que o procedimento de ressarcimento de danos elétricos encontra-se prescrito em Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo que o regramento deve ser observado tanto pela Concessionária de Energia Elétrica quanto pelo consumidor.

Não restando demonstrado o pedido administrativo com toda a documentação necessária, o que inviabilizou a recorrente de reparar os aparelhos, não restou configurado a prática de ato ilícito e, consequentemente, não enseja o dever de indenizar.

Nesse sentido,
verbis:

E
MENTA: CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO – AR CONDICIONADO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.

NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrido ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO postula reparação por materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na oscilação de energia, que culminou na danificação de 02 ares-condicionados em sua residência. 2. De início, impõe-se consignar que o procedimento de ressarcimento de danos elétricos encontra-se regulado no CAPÍTULO XVI da Resolução n.º 414/2010. O regramento legal, por óbvio, deve ser observado tanto pela concessionária quanto pelo consumidor. 3. Com efeito, em casos de oscilação e queima de aparelhos, a imputação de responsabilidade depende de prévia reclamação administrativa, a fim de oportunizar à concessionária a verificação do ocorrido. Inclusive, nos termos do artigo 210, II, da Resolução 414 da ANEEL, a concessionária exime-se da responsabilidade quando o consumidor providencia, por sua conta e risco, a reparação do equipamento sem aguardar o término do prazo de verificação. 4. No caso concreto, analisando todas as provas e argumentações carreadas dos autos, contata-se que o consumidor não observou as disposições legais aplicáveis à espécie, optando por realizar o conserto dos produtos avariados sem a prévia instauração de procedimento administrativo. 5. Diante da ausência de pedido administrativo e da falta de oportunidade em reparar os aparelhos, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação é medida impositiva. 6. Desobediência ao disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (N.U 1030367-09.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Destarte, o descumprimento do ônus imposto pelo art. 373, I do CPC, acarreta a improcedência do pedido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025